Tribunal: TJSP
Processo: 2234841-03.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Habeas Corpus – Crimes de estelionato e associação criminosa – Revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - Decisão fundamentada – A soltura do paciente implica risco à ordem pública, pois, destaco que o caso concreto trata de crimes,

Ementa:
Habeas Corpus – Crimes de estelionato e associação criminosa – Revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - Decisão fundamentada – A soltura do paciente implica risco à ordem pública, pois, destaco que o caso concreto trata de crimes, em tese, de maior gravidade, evidenciando a culpabilidade extremada dos réus, tendo em vista se tratar de delitos de estelionato, além de associação criminosa (171, §2o-A, e 288, caput, ambos, do Código Penal), de elevado grau de reprovabilidade social, principalmente porque essas espécies de delitos vêm crescendo assustadoramente nas cidades, exigindo do Estado-Juiz rigor na concessão de benefícios e maior repressão por parte das autoridade públicas – As alegadas condições favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa não são garantidoras do benefício da liberdade provisória, mormente, quando a decisão que decretou a custódia cautelar se encontra devidamente fundamentada, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – A manutenção da prisão cautelar está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal - Ordem denegada.